Tribunal: TJMT
Processo: 1015763-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015763-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SIBYLLA NAOUM MENEZES - CPF: 763.881.151-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), USINA JACIARA S A - MASSA FALIDA - CNPJ: 03.464.104/0002-26 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGE MOUSSA GEORGES - CPF: 267.381.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NEANDER COELHO - CPF: 401.715.071-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DJALMA TEIXEIRA DE LIMA FILHO - CPF: 480.712.699-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDISON LUIZ MENEZES COUTO - CPF: 231.381.819-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANA APARECIDA MENEGHETI PIRES - CPF: 208.088.441-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGES HABIB NAOUM - CPF: 002.972.161-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA NAOUM CABLE - CPF: 696.273.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL LOWNDES DALE - CPF: 316.215.467-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NEMESIO CAVALCANTE JUNIOR - CPF: 964.527.228-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA NAOUM CASTRO - CPF: 524.562.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO ROMEIRO BEZERRA - CPF: 980.246.711-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA EXCLUSÃO DA PARTE DO POLO PASSIVO DA LIDE – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS EXECUTADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DISTINÇÃO ENTRE O CASO CONCRETO E O TEMA 1.076/STJ - FIXAÇÃO POR EQUIDADE – CABIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a fixação do Tema 1.076, tem entendido que, nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores em execução fiscal, sem extinção do crédito, os honorários devem ser fixados por equidade.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Execução Fiscal no 0002745-23.2012.8.11.0010, movida em desfavor de
Usina Jaciara S.A e outros,
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada tão somente para reconhecer a ilegitimidade passiva de
Sibylla Nauom Menezes
, condenando o agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados no percentual mínimo de 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §5o, do CPC.

Em suas razões recursais a parte agravante alega que
“a CDA continua válida, ou seja, não é possível mensurar o proveito econômico obtido pelo executado. Nessa situação, em que é reconhecida a ilegitimidade, mas a execução continua, o Superior Tribunal de Justiça tem apontado para aplicação do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil”.

Sustenta que
“ainda que sejam devidos honorários de sucumbência em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade, esses devem seguir os critérios do § 2o do art. 85 do CPC/2015 e serem fixados por equidade (art. 85, § 8o do CPC), tendo em vista que o proveito econômico é inestimável”.

Menciona que caso não seja esse o entendimento da relatora, deve ser observado o critério da proporcionalidade, visto que a ilegitimidade passiva foi alegada por apenas um dos doze executados.

Por esses motivos, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja reformada a decisão impugnada, de modo que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. Subsidiariamente, requer que o proveito econômico seja dividido pelo número de executados, nos termos da jurisprudência do STJ, e que seja aplicado o art. 90, §4o, do CPC, diante da ausência de oposição da Fazenda Pública (Id. 218682697).

Contrarrazões apresentadas requerendo o desprovimento do recurso para que seja mantida a decisão recorrida, alegando que todas as teses sustentadas pelo agravante colidem com a jurisprudência do STJ (Id. 232546179).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Id. no 236122675, informou a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Execução Fiscal no
0002745-23.2012.8.11.0010
, movida em desfavor de
Usina Jaciara S.A e outros,
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada tão
somente para reconhecer a ilegitimidade passiva de
Sibylla Nauom Menezes
, condenando o agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados no percentual mínimo de 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85 § 5o, do CPC
.

A parte agravante pleiteia
a reforma da decisão recorrida por entender que o magistrado de primeiro grau, ao fixar os honorários advocatícios, deixou de observar o recente entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que tem apontado para aplicação do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil nos casos em que a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

De acordo com o processo de origem, de no 0002745-23.2012.8.11.0010, constante do Pje de 1a instância, verifica-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou em 23/10/2012
a ação de execução fiscal em desfavor de
Usina Jaciara S.A – Massa Falida e outros
visando o recebimento de créditos tributários inscritos na CDA no
201210831,
cujos valores à época alcançavam o montante de R$ 31.224.688,56 (trinta e um milhões duzentos e vinte e quatro mil seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).

Após o despacho inicial, as partes executadas foram citadas e a executada
Sibylla Nauom Menezes
apresentou exceção de pré-executividade alegando sua ilegitimidade passiva, prescrição do crédito tributário e excesso de execução.

O juízo
a quo,
ao decidir, acolheu parcialmente a defesa apresentada, apenas para reconhecer a ilegitimidade passiva da excipiente/apelada, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados no percentual mínimo de 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §5o, do CPC, o que motivou o agravante interpor o presente recurso de agravo de instrumento.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Como se sabe, muito embora em outras oportunidades esta relatora tenha expressado entendimento segundo o qual nos casos em que houvesse a exclusão do corresponsável do polo passivo da execução fiscal na origem seria possível constatar a existência do proveito econômico, devendo os honorários advocatícios ser fixados nos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, aplicando o Tema 1.076, todavia, revendo meu posicionamento, tenho como possível a aplicação da equidade nessas hipóteses.

Isto por que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial 1358837/SP, submetido à sistemática dos repetitivos, pacificou o entendimento acerca da possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta – justamente o caso dos autos.

Na ocasião do julgamento, foi fixada a seguinte tese, de observância obrigatória pelos Tribunais:

“Tema Repetitivo n. 961
: Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”.

Entendeu o Superior Tribunal de Justiça, outrossim, que esses honorários, nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores, sem que o trâmite do processo seja obstado, devem ser fixados por equidade, uma vez que o débito não foi extinto, o que impede a aplicação da tese fixada no Tema n. 1.076. Senão, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORRESPONSÁVEL. EXCLUSÃO. CONTINUIDADE DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA.

1. Na ação executiva fiscal, o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais, sendo certo que, nos embargos à execução, o valor da causa deve ser equivalente à parte do crédito impugnado, de modo que o "valor da condenação" e o "proveito econômico obtido" aos quais se refere o § 3o do art. 85 do CPC/2015 devem ter correlação com o crédito tributário controvertido.

2. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2o do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8o desse mesmo dispositivo.

3. O § 8o do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário,
porquanto não há como estimar proveito econômico algum. Precedentes
.

4. Agravo interno desprovido”.
(STJ - AgInt no REsp: 2065651 TO 2023/0120491-0, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023). (destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. A questão aqui debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal.

3.
O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019.

4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido”.
(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1740864 PR, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), 2018/0112133-7, Data de Julgamento: 07/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2022). (destaquei).

Acresça-se que a atuação do advogado não estabelece, por si só, uma relação de causa e efeito com o benefício econômico obtido pela parte executada. Um entendimento contrário apenas incentivaria as Fazendas Públicas a prolongarem litígios mesmo em situações nas quais, antecipadamente, percebem que a dívida tributária é insustentável.

Não bastasse, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, em 12 de junho de 2024, submeteu os recursos REsp 2097166/PR e REsp 2109815/MG ao rito dos repetitivos (Tema 1.265), com o objetivo de definir os critérios para fixação de honorários nos casos em que a exceção de pré-executividade é acolhida, reconhecendo a ilegitimidade do sócio na execução fiscal – como ocorre no presente caso. A questão está em decidir se a fixação deve considerar (i) o valor da execução (art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC) ou (ii) a equidade (art. 85, § 8o, do CPC).

Adicionalmente, é relevante mencionar que, no início do julgamento deste recurso, em 16 de agosto de 2024, o relator, Ministro Herman Benjamin, posicionou-se a favor da fixação por equidade, o que motivou o pedido de vista pelo Ministro Mauro Campbell, suspendendo o julgamento.

Ressalto, porém, que não há justificativa para suspender o julgamento do recurso de agravo de instrumento em análise, pois a decisão do STJ no Tema 1.265 determina a suspensão apenas de recursos especiais e agravos em recursos especiais, não sendo de aplicação imediata a processos em segunda instância, como este.

Por fim, para a definição dos honorários, é necessário observar critérios objetivos previstos no art. 85, §2o, do CPC, tais como: (i) o zelo do profissional, (ii) o local da prestação do serviço, (iii) a natureza e a importância da causa e (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo despendido para sua execução.

Com base nos critérios mencionados, especialmente a natureza e a relevância da causa, bem como o valor que a execução fiscal, que, no momento do ajuizamento, perfazia a quantia de R$ 31.224.688,56 (trinta e um milhões duzentos e vinte e quatro mil seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), considera-se justa e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais), já com a redução pela metade,
nos termos do art. 85, §8o c/c artigo 90, §4o, ambos do CPC
. Esse montante é adequado, levando em conta o trabalho realizado, o tempo de duração do processo e a importância do serviço prestado, em alinhamento com os entendimentos recentes deste Tribunal em casos análogos:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. CABIMENTO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade em execução fiscal para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado e fixar honorários advocatícios por equidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se correto o arbitramento de honorários advocatícios, por equidade, pela atuação na exceção de pré-executividade que resultou no reconhecimento da ilegitimidade para compor o polo passivo do executivo fiscal.

III. Razões de decidir

3. A fixação de honorários advocatícios em casos de exclusão de parte do polo passivo, sem a extinção do crédito, deve ser feita por apreciação equitativa, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nos casos de exclusão de parte do polo passivo na execução fiscal por ilegitimidade.
”

Dispositivos relevantes citados: Art. 85, §§ 2o, 3o, I e §8o, CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.659.645/RS, Segunda Turma; STJ, AgInt no REsp: 2065651/TO, Primeira Turma”.
(N.U 1013944-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 09.10.2024). (destaquei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o, CPC/2015.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Agravo Interno interposto por Wagner Carlos Nunes Junior contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento, reformando a decisão agravada e acolhendo a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva do agravante para figurar no polo passivo da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação dos honorários advocatícios, em casos de exclusão de parte do polo passivo por ilegitimidade, deve ser feita por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8o, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do STJ tem assentado que, nos casos em que a exceção de pré-executividade objetiva a exclusão de parte do polo passivo sem impugnar o crédito exequendo, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, por ser impossível estimar o proveito econômico obtido com a decisão.

4. O cálculo proporcional dos honorários com base no valor da Certidão de Dívida Ativa (CDA) dividido pelo número de executados não deve prevalecer, uma vez que essa fórmula distorce a realidade do proveito econômico no caso de exclusão por ilegitimidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento
:
"Os honorários advocatícios em exceção de pré-executividade que exclui parte do polo passivo sem impugnar o crédito exequendo devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§ 2o e 8o;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2065651/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, 14/08/2023; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1740864/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 12/12/2017”.
(N.U 1014451-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024)
. (destaquei).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, de modo a readequar a verba honorária, em atenção ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, fixando-se o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), já com a redução pela metade, nos termos do art. 85, §8o c/c artigo 90, §4o, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024